Tribunal: TJSP
Processo: 0003168-44.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003168-44.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS
ROGERIO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003168-44.2020.8.26.0637 -Voto no
2
VOTO No: 43.127
AGR. No: 0003168-44.2020.8.26.0637 Tupã
AGRTE.: MARCOS ROGÉRIO SOARES
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL - Remição de penas.
Cerceamento da acusação. Inocorrência. Foi dada
a oportunidade ao Ministério Público para se
manifestar acerca da remição de penas antes de ser
proferida a decisão deferindo o pedido defensivo.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo interposto pelo representante
do MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos de execução que se processam
perante o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Tupã, porque entende injusta a r. decisão de fls. 31, que
declarou remidos da pena privativa de liberdade do sentenciado MARCOS
ROGÉRIO SOARES 11 (onze) dias pelo trabalho e 01 (um dia) pelo
estudo (fls. 02/05).
Processado o recurso, contrariado (fls. 35/40),
mantida a orientação traçada (fls. 41), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo provimento do recurso (fls. 51/54).
É o breve registro.
Alega o agravante, em síntese, que não teve a
oportunidade de se manifestar acerca da quantidade de dias de remição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003168-44.2020.8.26.0637 -Voto no
3
de que o agravado teria direito, tendo em vista que, anteriormente, seria
necessário que fossem juntados aos autos o Boletim Informativo e o
atestado de comportamento carcerário atualizados, para que fosse
analisado eventual registro de falta disciplinar de natureza grave
posterior aos dias trabalhados.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, verifica-se que a Defesa requereu a
remição de dias pelo estudo e trabalho (fls. 06/07).
O MM. Juízo de Direito a quo, nos termos da
legislação vigente, abriu vista do feito ao Ministério Público, para se
manifestar a respeito.
Não obstante, o representante do parquet
deixou de se manifestar acerca do mérito, pleiteando a juntada aos autos
do Boletim Informativo e atestado de comportamento carcerário
expedidos pela Penitenciária, para, posteriormente, manifestar-se acerca
dos dias remidos (fls. 18).
O MM. Juízo de primeiro grau, então, proferiu
decisão a fls. 31, deferindo a remição, fundamentando, ainda, “... ser
desnecessária a juntada do expediente requerido pelo Ministério
Público, já que, caso haja o reconhecimento de eventual falta grave
praticada pelo sentenciado, será possível a determinação de perda de
parte dos dias remidos e a remir”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003168-44.2020.8.26.0637 -Voto no
4
É certo que o cometimento de falta disciplinar
de natureza grave e a conduta carcerária não impediriam o deferimento
de remição de penas, sendo, portanto, desnecessária a juntada dos
documentos postulados pelo Ministério Público.
Assim, muito embora não se olvide a
importância da manifestação do Ministério Público nos processos de
execução, como forma de efetivação do princípio constitucional do
contraditório e a fim de se preservar a higidez da derradeira etapa da
persecução penal, não se pode perder de vista que a decretação de
nulidade está condicionada à existência de prejuízo, o que não se
verificou na hipótese em análise.
Não se vislumbra, dessa forma, cerceamento da
acusação, já que, como visto, ao Ministério Público foi dada a
oportunidade de se manifestar acerca da remição de penas antes da
decisão proferida.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator